Tribunal: TJES
Processo: 0003164-24.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RAZÕES COMPLEMENTARES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e posse irregular de arma de fogo, prevista no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, após apreensão, em residência, de arma de fogo artesanal municiada, carregador sobressalente, munições, porções de maconha e cocaína, material de embalo e dinheiro em espécie. A defesa alegou nulidade das provas por violação de domicílio, pediu absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou desclassificação para uso pessoal, requereu a aplicação do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal e, em razões complementares, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se devem ser conhecidas razões complementares apresentadas após as razões recursais principais; (ii) verificar se ocorreu prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo; (iii) estabelecer se o ingresso policial em domicílio foi lícito diante da existência de fundadas razões; (iv) determinar se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (v) definir se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; e (vi) estabelecer se a pena deve ser redimensionada, com aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da menoridade relativa e incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões complementares apresentadas após a interposição principal não devem ser conhecidas, pois os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa impedem a complementação ou substituição posterior do recurso, salvo fato novo superveniente comprovado.

4. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

5. A pena definitiva de 2 anos de detenção aplicada ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 atrai prazo prescricional de 4 anos, reduzido pela metade em razão da idade do réu ao tempo do fato, o que impõe o reconhecimento da prescrição retroativa superveniente.

6. A inviolabilidade domiciliar admite exceção em situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas nas modalidades de guardar e ter em depósito.

7. O ingresso policial no imóvel é lícito quando a diligência decorre de informação prévia oficial sobre indivíduo armado, seguida de fuga imediata para o interior da residência ao avistar a viatura, circunstâncias que configuram fundadas razões justificadas a posteriori.

8. A apreensão de arma de fogo artesanal municiada, carregador sobressalente, munições, drogas, material de embalo e dinheiro em espécie decorre de diligência válida, amparada por flagrante delito e fundada suspeita.

9. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas são comprovadas por boletim unificado, autos de constatação, laudos periciais e prova testemunhal produzida em juízo.

10. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo quando são harmônicos, detalhados, submetidos ao contraditório e coerentes com os demais elementos probatórios.

11. A reduzida quantidade de droga não autoriza, por si só, a desclassificação para uso pessoal quando o contexto revela diversidade de entorpecentes, acondicionamento individualizado, material de embalo, dinheiro em espécie e arma municiada no mesmo ambiente.

12. A condição de usuário não exclui a prática do tráfico de drogas, pois consumo pessoal e mercancia podem coexistir.

13. A culpabilidade não pode ser negativada com fundamento exclusivo na plena consciência da ilicitude, pois esse elemento integra o conceito analítico do crime e não demonstra especial grau de censura.

14. Os motivos do crime não podem ser valorados negativamente com base na busca de lucro fácil, por se tratar de fundamento inerente ao delito de tráfico de drogas.

15. As consequências do crime não podem justificar a exasperação da pena-base quando fundamentadas em considerações genéricas e abstratas sobre os efeitos sociais do tráfico, sem indicação de repercussão concreta extraordinária.

16. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando o agente tinha menos de 21 anos ao tempo do fato, mas não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

17. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a ausência de dedicação a atividades criminosas.

18. A apreensão de arma de fogo artesanal municiada, munições e petrechos associados ao tráfico no mesmo contexto dos entorpecentes evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

19. O regime inicial semiaberto deve ser mantido diante do quantum de pena fixado e da primariedade técnica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A complementação posterior das razões recursais não deve ser conhecida quando já consumada a oportunidade recursal, salvo fato novo superveniente comprovado.

2. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando transcorrido o prazo prescricional calculado pela pena concreta e reduzido pela menoridade relativa.

3. O ingresso policial em domicílio é lícito quando fundado em informação prévia oficial e em fuga imediata do suspeito para o interior do imóvel, em contexto de crime permanente.

4. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando a apreensão de drogas, material de embalo, dinheiro em espécie e arma municiada evidencia destinação mercantil.

5. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando a culpabilidade, os motivos e as consequências são negativados por fundamentos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

6. A atenuante da menoridade relativa não reduz a pena abaixo do mínimo legal.

7. A apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 65, I, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115; CPP, arts. 61, caput, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.732.860/RO, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 18.06.2025; STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC nº 882.773/SP, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026; STJ, HC nº 825.268/SP, Quinta Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STF, AgR no RE nº 1.447.090, Primeira Turma, j. 07.05.2024; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Primeira Câmara Criminal, j. 01.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AREsp nº 2.491.916/RO, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.907.016/BA, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.510.209/MA, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 10.06.2024; STJ, REsp nº 2.061.899/PA, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 795.727/SP, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 994.627/PR, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 975.896/RS, Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 738.450/RS, Quinta Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJES, ApCrim nº 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025; STJ, Súmula nº 231.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003164-24.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES TOLEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003164-24.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE BORGES TOLEDO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE BORGES TOLEDO
em face da r. sentença de ID 15710338, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES
, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03
, fixando-lhe as penas de
05 (cinco) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Em suas razões recursais de ID 18836971, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade absoluta do flagrante
, ao argumento de violação à inviolabilidade domiciliar, sustentando a inexistência de fundadas razões para o ingresso policial na residência do réu. No mérito, pugna:
(i)
pela absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o fundamento de ausência de elementos indicativos de mercancia;
(ii)
pela desclassificação da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
;
(iii)

pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, em seu patamar máximo; e
(iv)

pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Posteriormente, por meio das petições de IDs 18836972 e 18836975, a defesa apresentou razões complementares, buscando o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
.

Em contrarrazões de ID 18836974, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 18836976, opinou pelo
não conhecimento das razões complementares
, em razão da
preclusão consumativa
e do
princípio da unirrecorribilidade
. No mérito, pugnou pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexos no quantum final da pena, nos termos da
Súmula 231 do STJ
.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra
preso
–, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (fls. 2/4 do ID 15709876):

[...] na tarde de 26 de abril de 2023, por volta das 14h29min, na Rua Treze, nº 16, no Bairro Maringá, neste município, o denunciando Pedro Henrique Borges Toledo guardava substâncias entorpecentes ilícitas, bem como guardava em sua residência arma de fogo em desconformidade com determinação legal.

Emerge dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo, quando foram acionados pelo CIODES, recebendo a informação de que um indivíduo de nome Pedro, estava em uma casa em posse de uma arma de fogo. Diante das informações, os Militares prosseguiram até ao local informado e em lá chegando, logo avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como Pedro Henrique Borges Toledo, o qual ao perceber a aproximação dos PMs, correu para o interior da residência, na tentativa de se evadir.

Ato contínuo, os PMs realizaram cerco no imóvel, e então adentraram na residência, conseguindo alcançar e abordar Pedro Henrique. Após isso, durante realização da abordagem, os Policiais constataram que Pedro possuía um mandado de busca e apreensão e encaminhamento à semiliberdade de adolescente por prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas

Em seguida, os Policiais Militares encontraram ao lado de Pedro Henrique uma metralhadora de fabricação artesanal, carregada com 14 (quatorze) munições calibre .380; e 01 (um) carregador sobressalente com 08 (oito) munições calibre 9mm, e ao realizarem buscas no interior da residência, encontraram 03 (três) buchas de “maconha”; 02 (dois) pinos de “cocaína”, uma sacola contendo material de embalo de “cocaína; além da quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que as substâncias entorpecentes supramencionadas pertenciam ao denunciando Pedro Henrique Borges Toledo, e eram destinadas à mercancia.

Por fim, observa-se que Pedro Henrique Borges Toledo possuía mencionada arma de fogo em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuir autorização para posse de arma de fogo, esta era desprovida de registro no órgão competente (SINARM). [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente na forma acima delineada.

A defesa devolve a esta Corte tese preliminar, bem como pretensões meritórias de absolvição, desclassificação e redimensionamento da pena. Passo à análise individualizada de cada ponto.

I
.
D
A PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃ
O
RECURSAL

Acolho a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça quanto ao não conhecimento das petições intituladas como razões complementares ou substitutivas (IDs 18836972 e 18836975), apresentadas pela defesa técnica de Pedro Henrique Borges Toledo em momentos processuais subsequentes à interposição principal.

O sistema processual penal brasileiro é regido pelos princípios da
unirrecorribilidade
e da
preclusão consumativa
, segundo os quais a parte dispõe de
uma única oportunidade recursal
, que se consuma no momento em que o recurso é interposto com suas razões. Uma vez apresentadas as razões de apelação (ID
18836971
),
exauriu-se a faculdade processual da defesa
, não sendo admitido complemento ou substituição, salvo diante de fato novo superveniente devidamente comprovado — o que não ocorreu na hipótese.

A admissão de arrazoados sucessivos, mesmo que interpostos dentro da quinzena legal ou com base em supostos equívocos na elaboração da primeira manifestação, culminaria em insustentável vulneração à estabilidade da marcha processual e à isonomia entre os sujeitos do contraditório.

Nesse sentido:

O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido.
6. A complementação posterior das razões recursais não é admitida em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal." [...]

(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) -
destaquei

Diante disso,
não conheço das razões complementares
, prosseguindo-se na análise apenas do recurso tempestivamente interposto.

II.
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (ART. 12 DA LEI 10.826/03)

De início, cumpre destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode e
deve
ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, importa recordar que o Estado, na condição de titular exclusivo do
jus puniendi
, detém o poder-dever de sancionar o indivíduo que pratica conduta tipificada como crime, prerrogativa esta que não subsiste indefinidamente, extinguindo-se quando a pretensão punitiva ou executória deixa de ser exercida no prazo legalmente estabelecido. É justamente nesse contexto que o artigo 107, inciso IV, do Código Penal prevê a prescrição como causa extintiva da punibilidade.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa superveniente (ou intercorrente), nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal,
exclusivamente em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo.

A sentença condenatória fixou, para o delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, a pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção. Ausente recurso ministerial voltado à majoração da reprimenda, a contagem do prazo prescricional deve observar a pena concretamente aplicada.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo a pena aplicada igual a 02 (dois) anos, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Ocorre, porém, que o réu contava com 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, pois nascido em 19/04/2005, circunstância que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo-se, assim, o lapso de 02 (dois) anos.

Da análise da marcha processual, extrai-se que a sentença condenatória foi prolatada e publicada em 27/03/2024 (ID 15710338). Desse modo, entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, sem notícia de nova causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Evidencia-se, portanto, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, impondo-se a declaração de
extinção da punibilidade
do réu, exclusivamente quanto ao crime previsto no
artigo 12 da Lei nº 10.826/03
,
restando prejudicados os pleitos defensivos especificamente dirigidos a esse delito.

III.
DA
NULIDADE DAS
PROVAS POR
SUPOSTA
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

O Apelante argui a nulidade absoluta das provas obtidas no interior de sua residência, alegando frontal violação à garantia da inviolabilidade de domicílio, sustentando a inexistência de fundadas razões prévias para o ingresso policial. Contudo, ao perscrutar de forma minuciosa os elementos de convicção amealhados aos autos, concluo que a tese defensiva não merece prosperar.

A inviolabilidade do domicílio, direito fundamental insculpido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, é, de fato, a regra. Contudo, o próprio texto constitucional estabelece exceções a essa garantia, permitindo o ingresso na residência alheia em situações de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Na hipótese vertente, os delitos imputados ao recorrente consistem no tráfico de drogas nas modalidades de
"ter em depósito
" e "
guardar
", em concurso com a posse de arma de fogo, infrações penais que ostentam inegável natureza de crime permanente.

A permanência do estado de flagrância nos crimes desta espécie é consolidada na doutrina e na jurisprudência pátria, significando que a consumação delitiva se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, enquanto perdurar a ação delituosa.

O cerne da controvérsia, portanto, não reside na natureza permanente dos delitos, mas sim na existência, ou não, de
fundadas razões
(justa causa) que justificassem o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado
"quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito"
.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, notadamente no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em razões concretas, aferíveis a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

No caso em apreço, a argumentação defensiva parte de uma premissa equivocada, ao analisar de forma isolada e fragmentada os elementos que compuseram o cenário fático. A fundada suspeita exigida por lei não decorreu de um único fator, mas, precisamente, da análise conjunta e contextualizada da totalidade das circunstâncias que se apresentaram aos agentes de segurança

A abordagem foi motivada por uma conjunção de fatores objetivos e concretos que, somados, não apenas autorizavam, mas impunham a atuação policial. São eles:

1. A Informação Prévia e Oficial (CIODES)
: A diligência não se baseou em denúncia anônima vazia e desacompanhada de diligências. Conforme extrai-se dos autos, os policiais militares foram formalmente acionados via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) com a informação de que um indivíduo de nome Pedro havia invadido uma residência no bairro Maringá e estaria ostentando uma arma de fogo. Essa averiguação prévia afasta qualquer alegação de arbitrariedade, demonstrando que havia fundadas razões anteriores à própria abordagem direcionadas ao local dos fatos.

2.
O Estado de Flagrância Prévia e a Fuga:
Ao chegarem ao endereço diligenciado, os agentes de segurança visualizaram o acusado fora da residência, o qual, ao notar inequivocamente a presença ostensiva da viatura policial, empreendeu fuga imediata e abrupta para o interior do imóvel. Esse comportamento evasivo cristalino, atrelado diretamente à informação prévia de que o sujeito estaria armado, configurou o flagrante visível que se conectava diretamente ao imóvel monitorado e adentrado.

A concatenação desses elementos forma um quadro fático coeso e robusto, que ultrapassa em muito a mera conjectura e se amolda perfeitamente ao conceito de fundada suspeita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em validar a busca domiciliar realizada em contextos análogos, como bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. GUARDA MUNICIPAL. BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. DILIGÊNCIAS AMPARADAS EM FUNDAÇÕES RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. No Tema n. 656 do STF, firmou-se a tese de repercussão geral segundo a qual: "É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso 7º, da Constituição Federal. Conforme o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional." 2.
Diligência realizada com base em informação específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o réu estaria na posse de material ilícito. O acusado, além disso, empreendeu fuga ao avistar os policiais, indicando a sua residência como o local em que escondia mais drogas.
3. O caso concreto não retrata situação de abordagem pessoal fundada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Tampouco se constata a hipótese de revista exploratória ou fishing expedition. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impugnado, a ação da polícia foi especificamente direcionada a pessoa apontada como portadora de material ilícito, em local público e determinado. 4. Inexistência de ilegalidade na abordagem levada a efeito por guardas municipais porquanto alicerçada em fundadas razões, conforme orientação da Suprema Corte e Precedentes deste Superior Tribunal. [...]

(HC n. 882.773/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. TEMA N. 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] A Corte Suprema, no Tema n. 656 da Repercussão Geral, reconheceu a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. 7. A busca pessoal realizada por guardas municipais é legítima quando há fundada suspeita e em policiamento ostensivo, conforme entendimento vinculante do STF. 8.
No caso concreto, considerando a natureza permanente do delito e a presença da fundada suspeita para a abordagem devido à fuga dos agentes ao avistarem a viatura policial, não se verifica ilegalidade na ação da guarda municipal.

(HC n. 825.268/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a ‘
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’
2. O Ministro Rogério Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que ‘a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar.’ (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3.
No caso, os policiais, após receberem informações anônimas de que o agravante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, realizaram campana e constataram fluxo de indivíduos com os quais foram encontrados entorpecentes no local, vindo posteriormente a visualizar o agravante empreender fuga e dispensar uma mochila, contendo grande quantidade de drogas, ao perceber a presença dos militares em frente a sua casa. Assim, havia fundadas razões para acreditar se tratar de flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.115.455/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 24.06.2024) –
destaquei

Nesse mesmo sentido é o recente entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, AgR no RE nº 1.447.0
90
Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, J. 07.05.2024) –
destaquei

Não há, pois, que se falar em ilicitude da diligência.

A apreensão da metralhadora de fabricação artesanal municiada com cartuchos calibres .380 e 9mm, das frações de entorpecentes (maconha e cocaína), do material para embalo e do dinheiro em espécie no interior do imóvel decorreu de ato plenamente legal, amparado no flagrante delito e na legítima suspeita preliminar consolidada.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas.

IV. DO MÉRITO

Superadas as questões prefaciais, no mérito, o apelante pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, sustentando a reduzida quantidade de substâncias apreendidas e a ausência de elementos seguros de mercancia.

A pretensão, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

A
materialidade
e a
autoria
delitiva do crime imputado ao apelante encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 50980226 (fls. 26/31 do ID 15709875), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 19 do ID 15709875), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 22 do ID 15709875) e Laudos Periciais de Exame de Arma de Fogo (fls. 95/98 do ID 15709875) e de Exame Químico (fl. 116 do ID 15709875), bem como pela prova testemunhal colacionada ao caderno processual.

Em juízo, os Policiais Militares Marlon Ramon de Freitas e Ricardo Aliprandi Júnior prestaram depoimentos harmoniosos e detalhados. Narraram que, após acionamento do CIODES e acompanhamento da fuga do réu para o interior do imóvel, lograram êxito em abordá-lo num quarto do segundo andar, onde flagraram o acusado na posse direta e imediata de uma metralhadora de fabricação artesanal municiada, carregadores sobressalentes e, em continuidade às buscas, localizaram 03 (três) buchas de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína, farto material de embalagem tipicamente destinado à dolagem (sacola com sacolés) e R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) em espécie, quantia incompatível com a condição declarada do recorrente.

A tese defensiva de que o recorrente seria mero usuário não se sustenta diante das diretrizes traçadas pelo art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual a aferição da destinação da droga deve considerar, além da quantidade, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Na espécie, o contexto revela inequívocos indicativos de mercancia:
diversidade de drogas
,
acondicionamento individualizado
,
presença de material destinado ao embalo
, numerário em espécie sem comprovação de origem lícita e, sobretudo, a
manutenção de armamento municiado no mesmo ambiente em que os entorpecentes eram guardados.

A apreensão de
03 (três) buchas de maconha
e
02 (dois) pinos de cocaína
, associada à localização de material para embalo e de valor em espécie, tudo sob a guarda de uma
metralhadora artesanal municiada
, compõe cenário frontalmente incompatível com o alegado consumo pessoal.

É certo que a reduzida quantidade de droga, por si só, não conduz automaticamente à desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, sobretudo quando outros elementos concretos evidenciam a destinação mercantil da substância.

Ressalte-se, ainda, que os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos de prova, ostentam plena validade probatória, notadamente em crimes de tráfico de drogas, nos quais, não raras vezes, são os agentes públicos os principais responsáveis pela apreensão e descrição da dinâmica delitiva.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso, as drogas apreendidas, condicionadas, embaladas individualmente, prontas para a venda no varejo, evidenciam a prática do delito imputado.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações.
” (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).

Portanto, a condenação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau em seus próprios fundamentos.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Na
primeira fase
, o Juízo de 1º grau fixou a pena-base em

05
(
cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa,
valorando negativamente a
culpabilidade
,
motivos
e das
consequências
do crime
, pelos seguintes fundamentos:

Na primeira fase, em relação a culpabilidade
, sendo reprovável a conduta do réu, porque tinha plena consciência da ilicitude do fato
. Os antecedentes criminais são maculados, conforme, fls.88. Conduta social não revelada.
Os motivos do crime são desfavoráveis ao réu, consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei.
As circunstâncias em que se deu o crime são normais a espécie.
As consequências extrapenais são graves, dada á destruição e famílias as vítimas o tráfico
. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas não justificam a exasperação da pena nesta fase da dosimetria. Sopesando, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 6(seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDADA NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO APENAS PELA QUANTIDADE E CONFISSÃO ISOLADAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1.
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a mera indicação genérica da quantidade de droga apreendida, sem demonstração de elementos específicos que justifiquem maior censura penal.
2. Conforme decidido pela Terceira Seção no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada exclusivamente com base na natureza, diversidade e quantidade da droga apreendida, sendo indispensável a conjugação desses elementos com outras circunstâncias que evidenciem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 3. No caso, a quantidade de 755,43g de maconha e a confissão do acusado não se mostraram suficientes para afastar a incidência do tráfico privilegiado, não havendo elementos adicionais que caracterizassem dedicação ao tráfico. 4.. Redimensionada a pena com a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 2/3, restando a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.
5. Razões recursais que não infirmam os fundamentos adotados na decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.907.016/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025) -
destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, a fundamentação empregada pelo Juízo sentenciante repousou no argumento de que o réu “
tinha plena consciência da ilicitude do fato
”, circunstância que, todavia, integra o próprio conceito analítico de culpabilidade, não servindo, por si só, para exasperar a pena-base. A valoração negativa dessa circunstância judicial exige demonstração de especial grau de censura na conduta, o que não se evidenciou no caso concreto.

Quanto aos
motivos do crime
, igualmente devem ser neutralizados, uma vez que "a
busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-bas
e
.
” (AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

No que se refere às
consequências do crime
, também não subsiste a exasperação, porquanto baseada em fundamento genérico e abstrato, consubstanciado na afirmação de que o tráfico provoca “
destruição de famílias
”, sem indicação de repercussões concretas extraordinárias decorrentes da conduta imputada ao recorrente. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] 3. A individualização da pena está sujeita à revisão somente em hipóteses de flagrante ilegalidade ou fundamentação teratológica, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite intervenção em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/5/2024). 4.
No caso, a valoração negativa das consequências do crime baseou-se em argumentos genéricos e abstratos, tais como a "difusão de outros crimes" e "prejuízos à saúde pública", sem conexão específica com os efeitos concretos do delito imputado à recorrente, contrariando precedentes desta Corte que vedam o uso de tais fundamentos para exasperação da pena-base
(HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022; AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2019). 5. Desconsiderada a valoração negativa das consequências do crime, a pena base deve ser fixada no mínimo legal. [...]

(REsp n. 2.061.899/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) - destaquei

Assim, afastadas todas as circunstâncias judiciais negativas, reduzo a
pena-base
para o mínimo legal, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), tendo em vista que o apelante, nascido em 19/04/2005, contava com 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (26/04/2023). Contudo, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, a incidência da atenuante não pode conduzir a pena aquém desse patamar,
em estrita observância ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Na
terceira fase
, a defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Destaco que o chamado tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena, aplicável, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

No caso, embora tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra a dedicação à atividade criminosa.

O apelante foi apreendido não apenas com drogas, mas com metralhadora de fabricação artesanal municiada com 14 (quatorze) cartuchos de calibre .380 e 01 (um) carregador sobressalente contendo 08 (oito) munições de calibre 9mm.

Com efeito, a jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que elementos concretos dos autos são idôneos para afastar o tráfico privilegiado, se evidenciada a dedicação do agente às atividades criminosas, como é o presente caso. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
(...) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral ( RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso, a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada.
2. Conquanto não mais se admita a utilização de ações penais em curso para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06), nos termos da decisão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139),

a dedicação a atividades criminosas foi demonstrada pelos elementos de provas dos autos, que evidenciaram que o réu fazia do tráfico o seu meio de vida, conforme monitoramento policial, apreensão de drogas fracionadas e petrechos típicos de tráfico, declaração de testemunhas e confissão do réu.
3. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07351266620218070001 1690876, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 19/04/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023) – destaquei.

Nada obstante, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada no sentido de que a apreensão de arma de fogo em poder do agente traficante constitui fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado, por evidenciar sua dedicação a atividades criminosas. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELA POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTA DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo” (AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).
2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 994.627/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(STJ AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2. A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) – destaquei.

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA PELA QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 11 tabletes de maconha, arma de fogo calibre 9mm com número de série raspado, munições e rádios comunicadores. A defesa requer redimensionamento da pena-base, aplicação das atenuantes para fixação da pena abaixo do mínimo legal e reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. (...) 4. A incidência das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa não permitem a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme expressamente vedado pela Súmula nº 231 do STJ e reafirmado pelo STF, no Tema 158 de repercussão geral. 5.
A causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica ao caso concreto, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, as circunstâncias da apreensão (porte de arma de fogo com número suprimido, rádios comunicadores, associação com outros indivíduos armados) e registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidenciam dedicação a atividades criminosas e afastam os requisitos cumulativos exigidos para concessão da benesse
. 6. Recurso desprovido.

(TJES, 0006129-47.2023.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, data de julgamento: 12/jun/2025) – destaquei.

Portanto, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao indeferir a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Assim, inexistindo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, mantido o afastamento do tráfico privilegiado pela dedicação ao crime, torno a
pena definitiva em
05
(
cinco
) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena fixado, a primariedade técnica do réu e, mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para:

1.
DECLARAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
em relação ao crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, julgando extinta a punibilidade, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

2. No mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, tão somente para readequar a análise das circunstâncias judiciais e redimensionar a pena-base do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, bem como para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexos no quantum final da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ, ficando a reprimenda definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.